Tribunal: TJDFT
Processo: 0740540-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740540-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALAN CARLOS SODRE IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por ALAN CARLOS SODRE contra ato comissivo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na negativa de fornecimento de concentrador de oxigênio portátil. A liminar foi concedida para determinar que seja fornecido ao impetrante o concentrador de oxigênio portátil, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias para o cumprimento da ordem. Pela petição de ID 76722802, o impetrante informa que, até o momento, a liminar não foi concedida. Ante o exposto, NOTIFIQUE-SE com urgência o Secretário de Saúde do Distrito Federal, pessoalmente, para que, no prazo improrrogável de 24h, preste os esclarecimentos sobre o descumprimento da liminar, sob pena de remessa de peças ao Ministério Público para apurar a ocorrência, em tese, de crime de desobediência, incidência da multa arbitrada e sequestro dos cofres públicos da verba necessária. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator